Tribunal: TJSP
Processo: 2113777-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Adjudicação compulsória. Gratuidade Judiciária. Indeferimento. Pessoa física. (1) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELOS AGRAVADOS: Rejeição. Uma vez interposto o agravo, e não alterado o sentido da decisão impugnada por ato judicial posterior do magistrado singular, remanesce o interesse jurídico na apreciação do inconformismo, visto que seus efeitos se protraem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Adjudicação compulsória. Gratuidade Judiciária. Indeferimento. Pessoa física. (1) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELOS AGRAVADOS: Rejeição. Uma vez interposto o agravo, e não alterado o sentido da decisão impugnada por ato judicial posterior do magistrado singular, remanesce o interesse jurídico na apreciação do inconformismo, visto que seus efeitos se protraem pelo procedimento, influenciando, dentre outros, a posterior sentença e a atividade recursal. (2) JUSTIÇA GRATUITA: Deferimento. Presunção de veracidade da declaração de impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Juntada de documentos que demonstram a impossibilidade financeira de arcar com as custas judiciais. Jurisprudência do STJ e desta Corte. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, uma vez rejeitada a preliminar suscitada pelos agravados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2113777-31.2020.8.26.0000
Voto no 44917
1/8
Registro: 2020.0000564067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113777-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante ADRIANA
DA SILVA, são agravados EURÍPEDES GOMES DA SILVA e ADÉRCIA DIAS DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, uma vez rejeitada a preliminar suscitada pelos agravados. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2113777-31.2020.8.26.0000
Voto no 44917
2/8
VOTO No: 44917
Agravo de Instrumento No 2113777-31.2020.8.26.0000
COMARCA: Americana
Agravante: Adriana da Silva
Agravados: Eurípedes Gomes da Silva e Adércia Dias da Silva
Interessado: Samuel Seixas Silva
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Adjudicação compulsória.
Gratuidade Judiciária. Indeferimento. Pessoa física. (1)
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA
PELOS AGRAVADOS: Rejeição. Uma vez interposto o agravo, e
não alterado o sentido da decisão impugnada por ato judicial
posterior do magistrado singular, remanesce o interesse jurídico
na apreciação do inconformismo, visto que seus efeitos se
protraem pelo procedimento, influenciando, dentre outros, a
posterior sentença e a atividade recursal. (2) JUSTIÇA
GRATUITA:
Deferimento.
Presunção
de
veracidade
da
declaração de impossibilidade de arcar com as custas
processuais sem prejuízo do próprio sustento. Juntada de
documentos que demonstram a impossibilidade financeira de
arcar com as custas judiciais. Jurisprudência do STJ e desta
Corte. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, uma vez
rejeitada a preliminar suscitada pelos agravados.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão que, em sede ação de adjudicação compulsória, indeferiu os benefícios da
justiça gratuita.
Alega a agravante, em resumo, ter apresentado
documentos hábeis a atestar sua hipossuficiência financeira, protestando seja-lhe
deferida a benesse.
Contraminuta às fls. 202/206, ocasião em que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2113777-31.2020.8.26.0000
Voto no 44917
3/8
agravados suscitaram, em sede de preliminar, a impossibilidade de cognição deste
recurso, tendo em vista a ulterior prolação de sentença, que prejudicou o objeto
desta insurgência, por manifesta carência de interesse processual.
Ao julgamento virtual não se fez oposição.
É O RELATÓRIO.
I. Da preliminar suscitada pelos agravados.
Em sede de preliminar, os agravados almejam não seja
conhecido este inconformismo, pelo fato da prolação da r. sentença em 22 de maio
de 2020.
Sustentam que, ao ser proferido tal ato judicial, a r.
decisão guerreada viu-se confirmada e, assim, substituída, restando prejudicado o
objeto deste agravo ou, em outros termos, falecendo o interesse processual nele
ventilado.
Equivocam-se, contudo, os recorridos.
Em que pese ser regra a verificação da perda de interesse
no exame, pela via do agravo, de r. decisões interlocutórias atinentes ao
procedimento de Primeira Instância após este chegar a seu natural ocaso (prolação
da r. sentença) notadamente quando versam sobre pedidos de índoles cautelar ou
satisfativa , há situações em que, por força das peculiaridades dos efeitos de certos
atos decisórios, o interesse processual em sua análise remanesce.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2113777-31.2020.8.26.0000
Voto no 44917
4/8
É justamente esse o caso das decisões interlocutórias que
concedem/rejeitam a gratuidade judiciária, visto que os efeitos de tal declaração
protraem-se para toda a marcha processual subsequente, quer para fins de satisfação
dos ônus sucumbenciais, quer para a configuração do eventual preparo recursal.
Compulsados os autos, infere-se que o juízo de Primeiro
Grau, a partir do momento em que indeferiu a gratuidade judiciária em almejada
pela ora agravante, jamais voltou a conhecer, meritoriamente, desse assunto.
Por isso, vislumbra-se a persistência do interesse recursal
da ora insurgente.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento
do agravo de instrumento.
II. Da gratuidade judiciária.
Em termos meritórios, o recurso merece acolhimento.
A Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso
LXXIV recepcionou o instituto da assistência judiciária, garantindo o acesso ao
Judiciário àqueles que não possuem recursos para arcar com as despesas processuais
sem prejuízo do seu sustento e de sua família.
Para dar concretude ao preceito constitucional, o Novo
Código de Processo Civil, seguindo o entendimento da Lei 1.060/50, trouxe a
disciplina da gratuidade de justiça em seus artigos 98 e seguintes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2113777-31.2020.8.26.0000
Voto no 44917
5/8
O art. 99 prevê que “o pedido de gratuidade da justiça pode
ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou no recurso”.
Ademais, o art. 98 estabelece como parâmetro que: “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei”, presumindo-se como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente pela pessoa natural (parágrafo 3o do mesmo dispositivo normativo).
Tal dicção vai ao encontro do entendimento há muito
tempo sedimentado nos Tribunais Superiores de que a simples afirmação de
pobreza feita pela parte, até prova em contrário, é suficiente para que ela
obtenha o benefício da assistência judiciária (STF: RE 206.531-5/RS, Rel. Min.
Francisco Rezek, DJU 07.02.97; RE 206.958-2/RS, Rel. Min. Moreira Alves, DJU
26.07.98; e STJ: RSTJ 7/414, 57/412, 95/446).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça caminha
nesse sentido:
“Agravo de Instrumento - Assistência judiciária - Basta simples
declaração para parte no sentido de que não tem condições de
arcar com as custas processuais e honorários advocatícios para
fazer jus ao benefício - Inteligência do art. 4o da lei 1.060/50 - O
fato de a beneficiária possuir bem imóvel, desde que não lhe
produza renda, não afasta a possibilidade de ser beneficiária da
assistência judiciária - Incumbe à parte contrária fazer prova em
sentido contrário - Negado provimento” (AI no: 778.214-1 - de
Ribeirão Preto; Agrv. Inst. no 809.520-9, de Campinas; AI no
1.124.401-2, de São Paulo, AI no 1.199.572-7, de Santos, AI no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2113777-31.2020.8.26.0000
Voto no 44917
6/8
441.238-4/7-00, de Guarulhos, AI no 440.663.4/9-00, de Barretos,
AI no 441.314.4/4-00, de Santos, AI no 512.457.4/8-00, de São
Paulo, AI no 590.478.4/4-00, de São Paulo, AI no 646.395.4/7-00,
de Vargem Grande do Sul, AI no 649.441.4/0-00, de Santos, AI no
653.314.4/5-00, de Marília, AI no 678.397.4/5-00, de Presidente
Prudente, AI no 678.466.4/0-00, de Bauru, AI no 685.108.4/4-00,
de São Paulo, AI no 697.401.4/4-00, de São Paulo, todos por este
Relator e pela 3a Câmara de Direito Privado).
Na mesma linha, inúmeras decisões do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“Para se obter o benefício da assistência judiciária gratuita basta
que seu beneficiário a requeira mediante simples afirmação do
estado
de
miserabilidade,
sendo
desnecessária
a
sua
comprovação. Recurso conhecido, mas improvido” (REsp no
121.799/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido; e REsp no
57.531/RS, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).
“Goza de presunção legal a declaração firmada sob as penas da
lei de que o pagamento das custas judiciais importará em prejuízo
do sustento próprio ou da família, somente sendo afastada por
prova inequívoca em contrário a cargo do impugnante. Recurso
conhecido e provido” (REsp no 142.448/RJ, Rel. Min. Cesar
Asfor Rocha; REsp no 151.943/GO, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira; REsp no 154.991/SP, Rel. Min. Barros
Monteiro; REsp no 19.552/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha;
REsp no 91.609/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira;
REsp no 96.054/RS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Pode, no entanto, o Juiz indeferir o pedido de gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2113777-31.2020.8.26.0000
Voto no 44917
7/8
de justiça, consoante dispõe o parágrafo 2o do art. 99 do NCPC, desde que: (a) haja,
nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade; e, (b) antes de indeferir o pedido, que determine à parte
postulante a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
No caso, o nobre magistrado de piso indeferiu a justiça
gratuita almejada sob a justificativa de que “[...] a declaração de sua profissão como
empresária não se coaduna com os dados contidos em sua declaração de imposto de renda,
havendo indícios de ocultação de informações a respeito de seu patrimônio” (fls. 156 dos autos
principais).
Contudo, a justificativa dada pelo ilustre magistrado
singular, respeitada a sua convicção, não se sustenta.
Isso porque, como bem demonstrou a agravante, a
sociedade em relação à qual figurava como sócia encontra-se em situação de baixa
cadastral desde 09.02.2015 (fls. 132/133 dos autos principais). De outro lado, sua
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) 2018/2019 (fls. 121/129,
apresentada, neste feito, ainda na pendência do lapso para a entrega da DIRPF
2019/2020) evidencia que ela não teve rendimento algum naquele período, o que
somente vem a corroborar a declaração de pobreza “de próprio punho” apresentada
às fls. 99 dos autos principais.
Nesse cenário, tem-se que o quadro documental formado
mostra-se suficiente, neste primeiro momento, para a concessão da gratuidade
judiciária.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar suscitada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2113777-31.2020.8.26.0000
Voto no 44917
8/8
agravados, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, a fim de deferir à parte agravante o
benefício da justiça gratuita, prosseguindo-se, no mais, o feito originário, como de
direito.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator